Tribunal: TJSP
Processo: 2169826-97.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento de sentença objetivando o recebimento de honorários advocatícios – Termo inicial para incidência de juro de mora – Questão aclarada no v. acórdão que julgou os primeiros embargos – Ausência de contradição, omissão ou obscuridade – Caráter infringente – Embargos rejeitados, com advertência (novos embargos ensejarão incidência de multa, na forma

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento de sentença objetivando o recebimento de honorários advocatícios – Termo inicial para incidência de juro de mora – Questão aclarada no v. acórdão que julgou os primeiros embargos – Ausência de contradição, omissão ou obscuridade – Caráter infringente – Embargos rejeitados, com advertência (novos embargos ensejarão incidência de multa, na forma da lei).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000086449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2169826-97.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de Itapeva, em que é
embargante MARGARETH DE CASTRO FERRO BRUNHARO, é embargado
JOSE LUIZ CONTIERI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA MEIRELLES E SOUZA
NERY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE A-
GRAVO DE INSTRUMENTO 2169826-97.2017.8.26.0000/
50001.
Embargante:
MARGARETH DE CASTRO FERRO BRUNHARO.
Embargado:
JOSÉ LUIZ CONTIERI (ESPÓLIO).
Interessado:
Ministério Público do Estado de São Paulo.
VOTO No 28.980.4
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cumpri-
mento de sentença objetivando o recebimento de honorários
advocatícios Termo inicial para incidência de juro de mora
Questão aclarada no v. acórdão que julgou os primeiros em-
bargos Ausência de contradição, omissão ou obscuridade
Caráter infringente Embargos rejeitados, com advertência
(novos embargos ensejarão incidência de multa, na forma da
lei).
Embargos de declaração 1 opostos sob alegação de omissão,
contradição e obscuridade em face de v. acórdão 2 que acolheu em parte, sem
alteração do resultado, embargos de declaração anteriormente opostos, com a
seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cumprimento de Sentença
Honorários advocatícios Juros de mora sobre a verba hono-
rária Aclaramento Incidência desde a citação do devedor para
pagamento Precedentes Embargos de declaração parcial-
mente acolhidos, sem alteração do resultado.
Sustenta a embargante que o v. acórdão embargado não é
claro quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a verba
honorária; este caso se distingue dos precedentes do STJ colacionados para
fundamentar a decisão, trata-se de cumprimento de sentença e não de proces-
1 Fls. 1/12, incidente /50001.
2 Acórdão, fls. 31/37 do incidente /50000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
so de execução. Requer sejam os embargos providos, sanadas as omissões e
contradições apontadas, inclusive para fins de prequestionamento.
Os embargos não colhem.
Os juros de mora decorrentes da inércia no pagamento dos
honorários advocatícios têm regramento próprio, no sentido de não se confun-
direm com os juros de mora do objeto da ação.
Não colhe a pretensão da embargante de retroação dos juros
de mora à data do evento; o pagamento dos honorários advocatícios decorre
de sucumbência imposta em condenação judicial, sem relação com o evento
danoso que deflagrou o ajuizamento da ação popular, ora em fase de cumpri-
mento de sentença, daí o motivo de não aplicação do art. 398 do CC.
No pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência,
o devedor é constituído em mora no momento em que se dá sua citação no
processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença,
vale dizer que os juros de mora incidem a partir do momento em que o devedor
foi intimado para o cumprimento dessa obrigação.
Quanto à jurisprudência colacionada e aplicável ao caso con-
creto ora analisado, não há distinção entre o incidente de cumprimento de
sentença e processo de execução para o fim de determinar o termo inicial da in-
cidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DENUNCIA-
ÇÃO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. DIS-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
CUSSÃO QUANTO AO VALOR DOS DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DE-
CLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo
no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC. 2. Os argumentos trazidos com o intuito de majorar o valor dos honorários advo-
catícios sucumbenciais evidenciam claro propósito de rediscutir o mérito da causa, o
que não se coaduna com as hipóteses do art. 1.022 do NCPC.
3. Na linha dos precedentes desta Corte, os juros de mora referentes aos honorários ad-
vocatícios sucumbenciais incidem a partir da data em que configurada a mora do deve-
dor, o que se dá com a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de
cumprimento de sentença.
4. Embargos de declaração da HTM parcialmente acolhidos, apenas esclarecer o termo
inicial dos juros moratórios. (EDcl no REsp 1539689/DF, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 23/04/2019).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE A EXECUÇÃO. JU-
ROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SEN-
TENÇA OU NA EXECUÇÃO ESPECÍFICA DOS HONORÁRIOS.
1. Os juros de mora sobre os honorários advocatícios só incidem com a intimação para
pagamento no cumprimento de sentença ou na execução específica dos honorários. Não
há corrosão de seu valor com o tempo, pois deve ser calculado com base no débito ori-
ginário corrigido e acrescido de juros, conforme o título que deu suporte à execução ini-
cial.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 887.644/SP, Rel. Mi-
nistra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016,
DJe 18/11/2016).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS JU-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
ROS DE MORA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DATA DA INTI-
MAÇÃO DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ACÓRDÃO
LOCAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA
83 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte, o termo inicial dos juros morató-
rios incidentes sobre os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência é a data da
intimação para o adimplemento da obrigação, e não o trânsito em julgado do título exe-
cutivo.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1432692/RJ, Rel. Ministro MAR-
CO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe
01/04/2016).
Em relação à inadmissibilidade dos embargos de declaração
como meio de prequestionamento, não referem os artigos 1.022 a 1.026 do CPC
que os declaratórios sejam indispensáveis ao denominado prequestionamento
.
Ademais, o sistema processual não impõe ao juiz o dever de
dissecar um a um os quesitos das partes ou citar disposições legais; impõe apli-
cação do direito, conforme a Lei e o seu convencimento.
Inviável conferir efeito infringente aos embargos, não há o
que suprir ou declarar; o acórdão foi claro, sem violação de disposição constitu-
cional ou legal. Cientifica-se a parte que novos [e infundados] embargos impli-
carão em imposição de multa, na forma da lei. É como voto.
Dispositivo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público